Tribunal: TJPA
Processo: 0821054-21.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821054-21.2025.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: A M PASTANA, ALESSANDRA MOURAO PASTANA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. COMPROVAÇÃO POSTERIOR DO PAGAMENTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. ERRO MATERIAL DO CARTÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, com base no art. 485, IV, do CPC, julgou extinto o processo monitório sem resolução de mérito, sob fundamento de não recolhimento das custas iniciais no prazo legal. A instituição financeira sustenta que o pagamento foi tempestivamente realizado, conforme comprovante bancário posteriormente juntado aos autos, e que a extinção decorreu de erro cartorário e ausência de exigência expressa de juntada do comprovante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais se sustenta quando, embora ausente a juntada tempestiva do comprovante, o pagamento foi efetivamente realizado dentro do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 290 do CPC impõe o cancelamento da distribuição apenas quando não houver o pagamento das custas no prazo de 15 dias após intimação, não abrangendo a ausência de comprovação nos autos.

4. No caso concreto, o pagamento foi realizado tempestivamente em 28/03/2025, dentro do prazo legal contado a partir da intimação em 21/03/2025, conforme demonstrado por comprovante bancário.

5. A extinção do processo decorreu de equívoco do cartório, que certificou incorretamente a ausência de recolhimento, induzindo o juízo ao erro.

6. A não juntada imediata do comprovante de pagamento configura vício formal sanável, que não impede o regular prosseguimento do feito, sobretudo diante da efetivação do recolhimento no prazo legal.

7. A adoção de postura formalista contraria os princípios da primazia da decisão de mérito, da boa-fé processual e da cooperação processual, previstos nos arts. 4º e 6º do CPC.

8. O reconhecimento do pagamento tempestivo impõe a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação monitória, ajuizada em face de A M PASTANA e ALESSANDRA MOURAO PASTANA.

A sentença impugnada foi proferida com o seguinte comando final:

“Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, determinando o cancelamento do feito na distribuição na forma do artigo 290 do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, IV do CPC.

Custas pelo autor.”

Os embargos de declaração opostos em face da sentença foram rejeitados (ID 27195711)

O apelante alega, em síntese, que as custas iniciais foram devidamente recolhidas dentro do prazo estabelecido na intimação judicial. Argumenta que foi intimado em 21/03/2025 para proceder ao recolhimento das custas no prazo de 15 dias, tendo efetivado o pagamento no valor de R$ 3.787,95 em 28/03/2025, portanto, tempestivamente.

Sustenta que o cartório certificou equivocadamente o não recolhimento, induzindo o magistrado a erro. Aduz que a intimação determinava apenas o recolhimento, não exigindo expressamente a comprovação nos autos, razão pela qual, por lapso, não houve a juntada imediata do comprovante. Alega que tal omissão se daria de forma automática pelo sistema.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reforma da sentença, com o regular prosseguimento do feito.

Não houve apresentação de contrarrazões, uma vez que não ocorreu a triangularização da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A questão central consiste em definir se a extinção do processo por ausência de recolhimento de custas iniciais deve ser mantida quando, objetivamente, houve o pagamento dentro do prazo legal, embora o comprovante não tenha sido juntado aos autos no momento oportuno.

O artigo 290 do Código de Processo Civil estabelece que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias. A norma é clara ao vincular a sanção processual ao não pagamento, e não à ausência de comprovação documental nos autos.

No caso concreto, verifica-se que o banco apelante foi intimado em 21/03/2025 para proceder ao recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias. O pagamento foi efetivamente realizado em 28/03/2025, dentro do prazo assinalado, conforme demonstra o comprovante bancário juntado aos autos. Trata-se, portanto, de fato incontroverso e objetivamente comprovado.

O equívoco decorreu de certidão cartorária que atestou o não recolhimento das custas, quando, na realidade, houve apenas a falta de juntada tempestiva do comprovante de pagamento. Essa omissão documental foi posteriormente suprida pela parte, caracterizando vício meramente formal e plenamente sanável.

A distinção é fundamental: uma coisa é o inadimplemento da obrigação de pagar, hipótese que efetivamente autoriza a extinção prevista no artigo 290 do Código de Processo Civil; outra, bem diversa, é a ausência de juntada imediata do comprovante, que possui natureza instrumental e não impede o regular desenvolvimento do processo quando a irregularidade é corrigida.

Além disso, o Código de Processo Civil vigente consagra os princípios da primazia da decisão de mérito, da boa-fé processual e da cooperação entre os sujeitos do processo. O artigo 4º estabelece que as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. O artigo 6º determina que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Extinguir o processo por ausência de juntada de comprovante quando o pagamento foi efetivamente realizado no prazo legal representa formalismo excessivo, incompatível com a moderna concepção de prestação jurisdicional efetiva. O rigor formal não pode prevalecer sobre a substância, especialmente quando o vício é sanável e não compromete qualquer interesse processualmente relevante.

Com essas considerações, de rigor a anulação da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025